Tribunal: STF
Processo: RHC 131136
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO (CP, ART. 121, “CAPUT”) PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CTB, ART. 302, “CAPUT”) – CONTROVÉRSIA QUE, ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE  NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. 



    Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.



    – A liquidez (ou incontestabilidade) dos fatos constitui requisito indispensável ao exame da procedência, ou não, das alegações deduzidas pelo recorrente sobre a pretendida desclassificação da conduta por ele praticada. A existência de fundada controvérsia em torno dos fatos inviabiliza a utilização do remédio constitucional do “habeas corpus”, que não admite – em face do caráter sumaríssimo de que se reveste – dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova. Precedentes.